Tribunal: TJMT
Processo: 1020737-55.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020737-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE FLORENCIO PEREIRA - CPF: 460.969.141-87 (RECORRENTE), BETHANIA MICHELLE SILVA CLAUDINO PEREIRA - CPF: 066.536.866-63 (ADVOGADO), IVANELSON ALVES PEREIRA - CPF: 490.588.359-87 (RECORRENTE), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (RECORRIDO), RAFAEL BRUM SILVA - CPF: 050.336.769-97 (ADVOGADO), SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 056.119.239-17 (ADVOGADO), INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 01.670.382/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA
E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE
.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

No que concerne a alegada prescrição trienal, inaplicável ao caso uma vez que o art. 27 do CDC dispõe que “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Atinente a alegação de ilegitimidade, dispõe o artigo 25, §1º, do CDC que todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços contratados, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Quanto a preliminar de litisconsórcio passivo, cediço que os integrantes da cadeia produtiva são solidariamente responsáveis na relação de consumo. Assim, pode a parte lesada escolher contra quem quer demandar, seja em face das duas ou apenas uma das empresas, portanto igualmente rejeitada.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Se a empresa de forma incontroversa falha na prestação do serviço, decorrente da não prestação do referido serviço odontológico contratado pela autora incorre em dever de indenizar e restituir os valores adimplidos, contudo na forma simples uma vez que decorrente de relação contratual firmada.

Ressalte-se no presente caso ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta da não realização do serviço contratado no prazo estipulado, tendo que ser novamente pago e realizado por outra empresa, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1020737-55.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

8º Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

MARIA JOSE FLORENCIO PEREIRA

IVANELSON ALVES PEREIRA

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME

Recorrido(s):

MARIA JOSE FLORENCIO PEREIRA

IVANELSON ALVES PEREIRA

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA – ME

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença prolatada que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, afasto a preliminar, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

a) DECLARAR a rescisão do contrato de prestação de serviços de ID nº 78269747, e, CONDENAR NA OBRIGAÇÃO DE FAZER a empresa requerida INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA, em proceder a baixa do protesto de ID nº 78269759;

b) CONDENAR as requeridas ao pagamento dos danos materiais à autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil.

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”

I-

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO TRIENAL

Colendos Pares;

No que concerne a alegada prescrição trienal, inaplicável ao caso uma vez que o art. 27 do CDC dispõe que “
Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Tendo a Reclamante, contratado em 11/12/2017, mas percebido que estava sendo lesada apenas em 19/04/2018 ato em que sustou os demais cheques, pois o serviço sequer havia sido iniciado, tenho que o conhecimento da lesão tem como marco 19/04/2018, sendo o prazo final para busca da reparação em 19/04/2023.

Verifico que tempestiva a pretensão pois protocolada a ação em 02/03/2022.

Preliminar rejeitada.

II - VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

Conforme dispõe o artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços contratados, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Preliminar rejeitada.

III - VOTO PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Colendos Pares;

Quanto a alegação de litisconsórcio passivo necessário, cediço que os integrantes da cadeia produtiva são solidariamente responsáveis na relação de consumo. Assim, pode a parte lesada escolher contra quem quer demandar, seja em face das duas ou apenas uma das empresas.

Preliminar rejeitada.

IV - VOTO - MÉRITO

Em suas razões a reclamante requer a majoração do reconhecimento de danos materiais de R$ 3.000,00 para R$ 10.998,00 ao argumento de que pagou indevidamente pelos serviços a monta de R$ 5.499,00 pugnando pela devolução em dobro, bem como o deferimento de danos morais ao caso.

Enquanto a reclamada em suas razões apresente preliminares de prescrição trienal, ilegitimidade passiva, e litisconsórcio passivo necessário com a franquiada, pugnando pela improcedência da ação.

Pois bem.

Assiste parcial razão a reclamante, que tendo pactuado serviços odontológicos com a reclamada em 11/12/2017, após transcurso de cinco meses sem a execução deste, tendo comprovado o pagamento do valor integral de R$ R$ 13.000,00 sendo o valor de entrada na monta de R$ 3.000,00 mais 12 cheques de R$ 833,00.

Sustando os cheques dia 19/04/2018.

Verifica-se então, o valor quitado de R$ 4.666,00 e não apenas R$ 3.000,00.

Sendo devida seu ressarcimento de modo simples, pois se trata de relação contratual, a qual seria devida, e a mera inexecução do contrato, não acarreta o dever de adimplemento na dobra.

Conquanto o pedido de deferimento de danos morais, diante da ausência de solução administrativa, tendo a consumidora que realizar os serviços em outro estabelecimento, pois transcorrido aproximadamente cinco meses sem nenhuma prestação ou justificativa a demora, de modo que para reaver os valores adimplidos teve de ocorrer ao judiciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto suportados pela consumidora.

Assim, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No tocante ao dano moral, entendo que este ocorreu, pois conforme supramencionado, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, cabe à requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora.

A parte Reclamada, apresentou contestação alegando que nada houve de ilegal ou qualquer erro na prestação de serviço, afirmando não há prova de que o tratamento realizado pela clínica contratada não fora executado, mas junta defesa sem qualquer prova.

Resta incontroversa a falha na prestação do serviço, decorrente da não prestação do serviço odontológico contratado pela autora. Contudo, ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta da não realização do serviço contratado no prazo estipulado, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Tendo que realizar em outra clínica os serviços contratados, acontecimentos esses que causam transtornos e inquietude, que ultrapassam os meros aborrecimentos, o que justificam uma condenação desta natureza.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. SERVIÇO PRESTADO EM PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme dispõe o artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, franqueadora e franqueada são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao consumidor por falha na prestação dos serviços contratados, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

2. De igual modo, rejeito a preliminar de litisconsórcio passivo, pois os integrantes da cadeia produtiva são solidariamente responsáveis na relação de consumo. Assim, pode a parte lesada escolher contra quem quer demandar, seja em face das duas ou apenas uma das empresas.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Como é sabido, cabe à requerida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

4. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora. Em síntese, a reclamante comprova que firmou Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos (id. 27985015 e 27985028) com a reclamada, no valor total de R$ 19.899,90 (dezenove mil oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), o qual a reclamada não cumpriu. Segue argumentando que decorridos 9 (nove) meses da celebração do contrato, a reclamada realizou apenas dois procedimentos (levantamento do seio maxilar bilateral e a colocação do núcleo no dente 24), sem dar prosseguimento nos implantes dentários, consoante demonstra através das fotos e documentos de id. 27985341 e 27985035. Assim, busca a tutela jurisdicional com o propósito de ver o reclamado condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) pois teve que realizar os procedimentos pendentes em outro estabelecimento. A parte Reclamada, por sua vez, apresentou contestação alegando que nada houve de ilegal ou qualquer erro na prestação de serviço, afirmando não há prova de que o tratamento realizado pela clínica contratada não fora concluído ao menos 80 % (oitenta por cento).

5. Resta incontroversa a falha na prestação do serviço, decorrente da não prestação integral do serviço odontológico contratado pela autora. Contudo, ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta da não realização do serviço contratado no prazo estipulado, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8. Restando demonstrado que houve a realização do serviço odontológico contratado menos de 80% do contratado, portanto, impõe-se a restituição proporcional do valor pago pelo serviço que teve que ser finalizado em outra clínica, como comprovado e determinado na sentença.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR A RESTITUIÇÃO do valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir do evento; b) CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a título de danos morais a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000978-76.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, deve ser fixado levando-se em consideração, os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente o valor do produto transportado, no caso R$ 2.000,00.

Com o acolhimento da tese suscitada pela Reclamante, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela Reclamada, que visava à improcedência da ação.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos, e

dou-lhe parcial provimento,

ao recurso da parte autora,
para condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e majoro o valor dos danos materiais em R$ 4.666,00.

Em consequência,
nego provimento
ao recurso da Reclamada,
e c
ondeno a Reclamada/recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024